Tribunal: TJDFT
Processo: 0742648-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742648-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENAL JOSE DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JUVENAL JOSE DE SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0721741-96.2022.8.07.0007), que tem como réus o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO PAN S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 143439201): “O autor é militar e, portanto, tem rendimentos fixos e estabilidade no trabalho. Mesmo após diversos descontos facultativos em seu contracheque, ainda lhe restam mais de R$ 5.600,00 por mês. Ainda, alega que paga pela educação privada da filha e da neta e que vendeu o ágio de imóvel. Analisando seus extratos, nesse mesmo contexto, denota-se que contrai diversas despesas típicas da classe média, ostentando padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência. Ressalte-se, ainda, que o benefício da gratuidade se destina a garantir o acesso à Justiça, não se tratando de expediente voltada a eximir a parte de arcar com os ônus da sucumbência. Tenho, portanto, que o requerente não comprovou que não tem condições de arcar com as módicas despesas processuais cobradas nesta Corte. Assim, INDEFIRO a gratuidade ao requerente. ANOTE-SE. Recolham-se as custas em 15 dias, sob pena de extinção. Previamente ao seguimento do procedimento especial é necessária a caracterização do superendividamento nos termos da lei, considerando a regulamentação da matéria posteriormente à alteração legislativa que criou o procedimento específico. Nos termos do Art. 54-A, § 1o do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. O Decreto 11.150/2022, por sua vez, estabelece o mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo no percentual de 25% do salário-mínimo. Ademais, o art. 54-A, §3o, do CDC, determina que as disposições sobre superendividamento não se aplicam ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Assim, nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o requerente para se manifestar sobre seu interesse de agir, em face da disposição do art. 3o, do decreto 11.150/2022, no mesmo prazo de 15 dias.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que postulou pela concessão da justiça gratuita, mediante a juntada da declaração de hipossuficiência (ID 141988231), demonstrativo de pagamento (ID 141988232), extratos bancários (ID 141988236 e seguintes), comprovantes de gastos (ID 141988237 e seguintes), contrato de aluguel (ID 141988240 e demonstrativo de despesas médicas (ID 141988241). Alega que não houve qualquer despacho do juízo a quo, com determinação para que ele comprovasse a necessidade da gratuidade (art. 99, § 2o, CPC), em que pudesse ter a oportunidade de juntar outros documentos para a devida comprovação, já que sua renda mensal está completamente comprometida com o superendividamento. Aduz que acostou aos autos de origem documentos que comprovam a sua incapacidade financeira, que é 2o Tenente da Policial Militar e que, conquanto ainda receba um saldo de salário no valor de R$ 5.646,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais) os empréstimos que recaem em sua conta corrente consomem todo o saldo depositado, não sobrando sequer o mínimo existencial de 1⁄4 de um salário mínimo como aduz a Decreto 11.150/2022. Assevera que os fundamentos apresentados pelo juízo a quo, não foram suficientes para infirmar o direito do ora agravante, pois foram baseados apenas nos rendimentos do agravante, sem considerar a própria ação proposta sobre todas as dívidas e os gastos suportados com todas as suas despesas e de sua família, inclusive com enfermidades medicamentos. Sustenta que deixou de auferir a existência de despesas indeclináveis e excepcionais, ao passo que os proventos da agravante se encontram completamente comprometidos com o endividamento. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja sustada a eficácia da decisão agravada ou suspensa obrigação de pagamento das custas até o julgamento final do recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a justiça gratuita ao agravante (ID 42265450). É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívidas de contrato de empréstimos com pedido de antecipação de tutela para que seja determinada a “suspensão da exigibilidade dos débitos inerentes aos débitos integrantes da presente ação pelo prazo de 90 (noventa) dias ou 3 (três) meses, com a interrupção dos encargos da mora, com a finalidade de que o autor possa pagar suas demais despesas em atraso, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 104-B, §4o, do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto 11.150/2022”, por estar superendividado com débito no valor de R$ 167.550,11 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e onze centavos). (ID 141988219 - origem). No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “(...) 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência (...).” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “(...) A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça (...)” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, o agravante é segundo tenente da PMDF da reserva, percebendo a remuneração bruta de R$ 15.024,45 e, após descontos compulsórios e empréstimos consignados, percebe o líquido de R$ 5.646,00 (ID 141988232 - origem). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça perseguida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator